Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUE ANIQUILA A PRIMEIRA COLOCADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PECULIARIDADE SUSCITADA NA ORIGEM PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. A teor do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, sendo, ainda, que o art. 115, I, do CPC, dispõe que "A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”.
2. Segundo Enunciado de Súmula no 631 do e. STF: “Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.”
3. Evidenciado que determinada empresa alheia à lide pode ter sua esfera jurídica afetada por decisão proferida no mandado de segurança, mostra-se necessário chamá-la a ingressar no processo na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade da sentença a ser proferida. Precedentes.
4. In casu, constata-se erro no procedimento, tendo em vista que o i. Juízo a quo deixou de observar, por equívoco, o requerimento do Ministério Público de origem para que a empresa beneficiária do indicado ato coator fosse chamada a integrar a lide na condição de litisconsorte passivo necessário, porquanto foi declarada preliminarmente classificada em 1o lugar do processo licitatório cuja adjudicação o impetrante quer obstar, sendo evidente que pode ter sua esfera jurídica afetada por decisão proferida no presente mandamus.
5. Suscitou-se, de ofício, preliminar de error in procedendo, a fim de tornar sem efeito a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao impetrante a emenda à inicial, com a inclusão do litisconsorte passivo necessário e prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.